Tribunal: TJDFT
Processo: 0718168-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718168-44.2022.8.07.0009 RECORRENTE: RENATO LUIS BOTINI RECORRIDOS: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA DOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS. INSUBSISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: "não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 24.5.2010). 1.1 Na hipótese, além de as provas coligidas aos autos mostrarem-se suficientes ao deslinde da controvérsia, insubsistente a alegação de que a oitiva dos condutores dos veículos seria indispensável para a comprovação dos fatos. Nenhuma das pessoas arroladas pelo autor pode prestar depoimento na qualidade de testemunha a quem se possa deferir o compromisso, mas apenas como informantes. Além disso, ambos os condutores dos veículos têm interesse no litígio, razão pela qual os seus depoimentos, por si só, não seriam suficientes para modificar a convicção do julgador, desacompanhados de outros elementos de prova. 1.2 Assim, nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido, devendo ser mantida a sentença. 2. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 369 do CPC, e 5o, inciso LV, da CF, insurgindo-se contra o indeferimento da produção de prova testemunhal, ao argumento de ser imprescindível para a demonstração da dinâmica dos fatos, sob pena de cerceamento de defesa. Em sede de recurso extraordinário, alega contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. O recorrente não defende a existência de repercussão geral. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, ALLIANZ SEGUROS S/A, pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID Num. 57532196 - Pág. 1). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 369 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “na hipótese, insubsistente a alegação de que a oitiva dos condutores dos veículos seria indispensável para a comprovação dos fatos. No caso, além de as provas coligidas aos autos mostrarem-se suficientes ao deslinde da controvérsia, nenhuma das pessoas arroladas pelo autor pode prestar depoimento na qualidade de testemunha a quem se possa deferir o compromisso, mas como informantes. Além disso, ambos os condutores dos veículos têm interesse no litígio, razão pela qual os seus depoimentos não seriam suficientes para modificar a convicção do julgador, desacompanhados de outros elementos de prova” (ID Num. 55714364 - Pág. 7). E rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois, “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). O extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1475654 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-04-2024 PUBLIC 08-04-2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017